Tribunal: TJDFT
Processo: 0747929-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NECESSÁRIOS À CONTINUIDADE DE CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE IMPOSSIBILIDADE. RATEIO EM PATAMAR PRÓXIMO DE 58% MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pagamento de material odontológico para a continuidade das atividades acadêmicas da alimentanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de obrigação de custeio dos materiais odontológicos e a proporção fixada, à luz do binômio necessidade/possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil impõe aos pais o dever de prestar alimentos a seus filhos, o que há de ser concretamente estabelecido pela composição das variáveis: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade dos valores arbitrados (art. 1.694, caput e § 1o, c/c art. 1.696, ambos do CC).
4. À mingua de elementos inequívocos de convicção que comprovem a inviabilidade de subsistência do alimentante com a imposição do encargo, bem ainda considerando que o rateio de pouco mais de 58% atribuído ao genitor não se revela desproporcional consideradas as despesas cotidianas suportadas pela genitora no lar das alimentandas, é prudente e de maior cautela manter-se a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, caput e § 1o; 1.695. Arts. 2o e 4o da Lei n. 5.478/1968. ECA, art. 22, caput.
Jurisprudência relevante citada: n/a.